Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) com objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), Fiscalis 463/2016, realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), gerenciado à época pela Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand - Semeac, selecionado com base em modelo probabilístico de risco, com objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., abrangendo volume de recursos da ordem de R$ 18.552.224,05, referente a dois contratos, 15/2012 e 16/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 58, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 268, inciso II, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aplicar individualmente aos responsáveis, Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho (CPF XXX.652.963-XX), ex-Superintendente do HUWC, Sr. José Luciano Bezerra Moreira (CPF XXX.096.413-XX), Superintendente do HUWC, Sr. Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes (CPF XXX.207.503-XX), ex-Gerente Administrativo do HUWC, Sra. Suely Beserra de Castro (CPF XXX.188.503-XX), ex-Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura e Fiscal dos Contratos 15/2012 e 16/2012, Sr. Rafael Henriques de Araújo Neto (CPF XXX.369.523-XX), Coordenador de Obras e Projetos da UFC e Fiscal dos Contratos 15/2012 e 16/2012, a multa referida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 268, inciso II, c/c o art. 209, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 25 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento dos referidos valores ao Tesouro Nacional, atualizados monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora fixado, até a data dos efetivos pagamentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa Florentino de Araújo Cardoso Filho R$ 10.000,00 José Luciano Bezerra Moreira R$ 5.000,00 Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes R$ 10.000,00 Suely Beserra de Castro R$ 10.000,00 Rafael Henriques de Araújo Neto R$ 10.000,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. proceda, se ainda não houver realizado, no prazo de 60 dias, à rescisão dos Contratos 15/2012 e 16/2012 celebrados com a empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., que objetivaram a execução de reforma de blocos do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), bem como realize o encontro de contas prévio à rescisão dos dois contratos, se necessário e cabível; e 9.3.2. na eventualidade de conclusão pela subsistência de dano ao erário após eventual frustração do encontro de contas, instaure tomada de contas especial; 9.4. recomendar ao Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) que, previamente ao início do procedimento de contratação de empresa para reforma de unidades hospitalares e para a gestão dos contratos decorrentes, proceda, em obediência à Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, alínea "c", e nos moldes do Acórdão 6638/2015-TCU-Primeira Câmara : 9.4.1. à clara identificação das necessidades de reforma de unidades hospitalares do HUWC/UFC, bem como a estudos que evidenciem o levantamento das áreas a serem reformadas, os quantitativos e a relação dos equipamentos a serem utilizados, a análise da produtividade de contratos anteriores, além da análise de custo/benefício da sua manutenção ou realização de nova modalidade de contratação; e 9.4.2. a levantamento de mercado junto a diferentes fontes possíveis, incluindo as contratações similares feitas por outros órgãos, consultas a sítios na internet (portais de domínio público), consultas a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores, a fim de avaliar as diferentes soluções que possam atender às necessidades que deram causa à contratação; e 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Educação, à Ebserh e à Universidade Federal do Ceará.